Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731685-75.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DOMINGOS DA SILVA NETO AGRAVADO: LEILA CRISTINA MAIA, CENTRO EDUCACIONAL PIA-MATER LTDA D E S P A C H O JOAO DOMINGOS DA SILVA NETO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 64371702. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator